Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708717-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DESPACHO Diante da notícia pública de privatização da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., ao que se soma a recente juntada da Ata de Reunião do Conselho de Administração no feito de origem (Processo n° 0700941-48.2021.8.07.0018 - ID 86971890), intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de tal fato - que é superveniente à impetração do writ - no prazo de 10 dias, esclarecendo se houve perda de objeto e requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator